Tribunal: TJPA
Processo: 0001872-91.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001872-91.2013.8.14.0046

APELANTE: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001872-91.2013.814.0046

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA:
RENATA HELENA NUNES DE ARAUJO

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MÁRCIO ALMEIDA – OAB/PA 9.881

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.DUPLICATA SEM ACEITE. DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O DÉBITO.AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. REFORMA DA SENTENÇA.

1. A ação monitória está fundada em duplicatas sem aceite, nota fiscal sem assinatura do recebedor e Guia Florestal para transporte de produtos florestais diversos - GF3 igualmente sem assinatura;

2. A parte autora da ação monitória, ora apelada, não logrou êxito em comprovar a existência do débito, nos termos do art. 700 do CPC;

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rondon do Pará (ID. 1869401), nos autos da Ação Monitória movida por contra si por ALEX RICARDO DUARTE, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a embargante ao pagamento de quantia do débito descrito na inicial.

O autor aduziu na exordial que seria credor da importância de R$ 4.787,82 (quatro mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), carreando aos autos uma duplicata, uma nota fiscal e uma guia florestal, todos sem assinaturas.

Citação por edital em ID 1869398, pág. 24.

Na condição de curador especial, a Defensoria Pública apresentou embargos à monitória em nome de Maria de Fátima Rodrigues da Silva.

Sentença, julgando procedente o pedido autoral com a condenação ao pagamento do débito descrito na inicial.

Em suas razões recursais a apelante alega, em suma, que a nota fiscal acostada aos autos não vem acompanhada de aceite nem de qualquer outra comprovação do cumprimento de entrega da mercadoria (ID 1869403).

Contrarrazões pugnando pelo improvimento da apelação (ID 1869404).

Apelação recebida no seu duplo efeito (Id. 3356165).

É o Relatório. Decido.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao seu julgamento.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ALEGADA PELO RECORRIDO

Não acolho a prefacial. O apelado alega que a apelante foi citada pelos Correios (citação pessoal), o que não é verdade, vez que o AR não foi entregue ao citando.

A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os art. 248, § 1º e 280 do CPC.

Na hipótese, a carta citatória não foi entregue à citanda, ora recorrente, mas sim à pessoa estranha ao feito, em clara violação aos referidos dispositivos legais (ID 1869400-pág.39), portanto, frustrada a citação por AR e estando em local incerto e desconhecido, válida a citação por edital e a defesa realizada pelo Curador de Ausentes.

Rejeito a prefacial.

DO MÉRITO

A ação monitória consiste num procedimento especial destinado a permitir a rápida formação do título executivo judicial, garantindo ao autor a cobrança imediata do crédito, por meio da execução forçada.

Os elementos fundantes da Monitória estão previstos no a
rt. 700, do CPC
, que consistem na apresentação de documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial, aptos a formarem o convencimento do Juiz acerca da veracidade do direito alegado, a fim de que se determine a expedição de mandado de pagamento ou entrega da coisa, no prazo legal.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - O pagamento de quantia em dinheiro.

II - A entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel.

III - O adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

No presente caso, o autor, ora recorrido, juntou duplicata sem aceite, nota fiscal sem assinatura do recebedor e Guia florestal-GF3 para transporte de produtos florestais igualmente sem assinatura.

Apesar de a Ação Monitória não dispor do mesmo rigor da Ação de Execução de Título Extrajudicial, verifica-se que os documentos carreados aos autos, não são suficientes para comprovar que a negociação entre as partes completou, haja vista que nenhum dos documentos contam com a assinatura da devedora, não havendo certeza da entrega do produto à apelante.

Não assiste razão a alegação do apelado de que a emissão da GF3 no sistema informatizado, por si só, é suficiente para comprovação de recebimento do produto, pois, a emissão da guia florestal é para regularização e controle de origem do transporte do material vegetal, não sendo garantidor de que o produto de fato foi entregue à apelante.

Assim, considerando que não há aceite expresso na duplicata, verifico que não há elementos capazes de demonstrar, de forma absoluta, que as mercadorias descritas nas notas fiscais que embasam a inicial foram efetivamente entregues.

Como cediço, o aceite pode ser substituído pelo comprovante de recebimento das mercadorias, o que também não restou provado nos autos.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – PROTESTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - A duplicata é considerada exigível, ainda que sem aceite, desde que acompanhada, cumulativamente, com o comprovante de protesto e com documento hábil comprobatório da entrega do produto ou da prestação do serviço.

2 -
A duplicata sem aceite, desprovida do comprovante de entrega de mercadoria ou prestação do serviço não comprova a existência de relação contratual entre as partes.

3 - Não se desincumbiu o autor/apelado do ônus de provar suas alegações, de modo a transferir ao réu/apelante o ônus de infirmá-las, apresentando fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito deduzido em Juízo.

4 – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPA- AC 0002413-27.2013.8.14.0046, Relator: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, data de julgamento: 04/02/2022, publicado em 12/04/2022).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. E-MAILS. PROVAS DOCUMENTAIS HÁBEIS A INSTRUIR A AÇÃO. PROBABILIDADE DO DÉBITO EVIDENCIADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação monitória ajuizada em 2/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 15/5/2023 e concluso ao gabinete em 3/11/2023.

(...)

3. A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em "prova escrita sem eficácia de título executivo" (art. 700, caput, do CPC).
Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito
. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC).
(...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 2109100/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/03/2024, DJe 07/03/2024). (grifei).

Assim, não restando demonstrado a existência da relação jurídica que deu origem à dívida, necessário se faz a reforma da sentença guerreada.

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido autoral,
com inversão do ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024